Tribunal: TCU
Processo: 003.967/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinação contida em acórdão que cuidou de representação a respeito de irregularidades relacionadas a tomadas de preços para construção de escolas na municipalidade, com recursos oriundos do FNDE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam do monitoramento do subitem 1.7.1 do Acórdão 2759/2021-TCU-Plenário , prolatado no âmbito de representação formulada pela empresa Lveny Construtora e Distribuidora de Materiais de Construção Eireli a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em processos licitatórios realizados pelo Município de Gandu/BA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. Com fundamento no art. 17, §3o, da Resolução-TCU 315/2020, dispensar o monitoramento do subitem 1.7.1 do Acórdão 2759/2021-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência ao município de Gandu de que a revisão do valor dos contratos, nos termos prescritos pelo art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/1993, deve ser formalizada em processo administrativo próprio, de modo que reste devidamente comprovada a necessidade de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro das avenças (art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal); 9.3. encaminhar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE cópia do Acórdão 2759/2021-TCU-Plenário , da peça 104 do TC Processo 000.012/2021-1 e do presente acórdão; 9.4. apensar o presente processo ao TC Processo 000.012/2021-1 .